Tribunal: TJSP
Processo: 2103595-78.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ANTERIOR AÇÃO IDÊNTICA A ESTA JÁ JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROPOSITURA DE NOVA RECLAMAÇÃO COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DE NOVO FATO DE DIREITO OU DE FATO SUPERVENIENTE A FUNDAMENTAR A NOVA PRETENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE SE IMPÕE – CPC, ARTIGOS 330, I E III, C.C. 485, I – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA – ABUSO PROCESSUAL E

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ANTERIOR AÇÃO IDÊNTICA A ESTA JÁ JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROPOSITURA DE NOVA RECLAMAÇÃO COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DE NOVO FATO DE DIREITO OU DE FATO SUPERVENIENTE A FUNDAMENTAR A NOVA PRETENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE SE IMPÕE – CPC, ARTIGOS 330, I E III, C.C. 485, I – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA – ABUSO PROCESSUAL E MOVIMENTAÇÃO IRRESPONSÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPORTAMENTO QUE DEVE SER REPRIMIDO - IMPOSIÇÃO DE MULTA – RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM OBSERVAÇÃO.